Tribunal: TJDFT
Processo: 0712207-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0712207-03.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: CONDOMÍNIO PARANOA PARQUE EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo CONDOMÍNIO PARANOA PARQUE contra a decisão de ID 75259000, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Sustenta, para tanto, que a decisão embargada não se pronunciou sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo do apelo constitucional. II – Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Razão assiste ao embargante. Reconhecido o vício, segue-se sua correção. O recurso especial de ID 75151109 é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.525.718/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 15/05/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao STJ para a análise da pretensão. III – Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos, para suprir a omissão apontada, nos termos da fundamentação acima expendida. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019